Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702382-25.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão da atuação como fiscal da ordem jurídica na primeira instância, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer sobre o recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora